Tribunal: TJMT
Processo: 1016637-21.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016637-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAIME DE OLIVEIRA - CPF: 041.031.901-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR. RETORNO DO AR COM INDICAÇÃO DE “DESTINATÁRIO DESCONHECIDO”. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o reconhecimento da validade da intimação do executado para pagamento voluntário e, em consequência, recusou o deferimento de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O agravante sustenta que a intimação foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor em acordo judicial homologado, retornando com a anotação de “destinatário desconhecido”, circunstância que atrai a presunção legal de validade da comunicação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação do devedor para pagamento voluntário em cumprimento de sentença quando a correspondência é enviada ao endereço indicado pelo próprio executado nos autos e retorna negativa por não localização do destinatário, bem como se tal circunstância autoriza o imediato deferimento de pesquisas patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do executado para firmar o acordo homologado judicialmente supre eventual alegação de nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

O executado declarou expressamente no acordo o endereço para recebimento das comunicações processuais e assumiu a obrigação de informar eventual alteração de domicílio.

O art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece a presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, impondo às partes o dever de mantê-lo atualizado.

O art. 513, § 3º, do CPC considera realizada a intimação quando o devedor altera seu endereço sem comunicação prévia ao juízo.

A exigência de esgotamento prévio de diligências para localização do executado prestigia a conduta omissiva da parte que descumpre o dever processual de atualização cadastral e compromete a efetividade da execução.

A posterior entrega da intimação do próprio agravo no mesmo endereço informado pelo executado reforça a ciência da demanda e evidencia a ausência de interesse do devedor em satisfazer a obrigação ou regularizar sua situação processual.

Reconhecida a validade da intimação por força da presunção legal, impõe-se o deferimento das pesquisas patrimoniais necessárias à satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A intimação para pagamento voluntário em cumprimento de sentença é válida quando enviada ao endereço informado pelo próprio devedor nos autos, ainda que a correspondência retorne com indicação de “destinatário desconhecido”, se não houver comunicação prévia de mudança de endereço.

O dever de manter atualizado o endereço processual incumbe à parte, que suporta os efeitos de sua omissão.

Reconhecida a validade da intimação por presunção legal, é cabível o imediato deferimento de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para efetivação da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, V, 239, § 1º, 274, parágrafo único, e 513, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2021245-28.2026.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026, reg. 08.06.2026; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2106997-02.2025.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2026, reg. 29.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AI
1016637-21.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.

x

JAIME DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 1002614-95.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de reconhecimento de validade da intimação do executado e, por conseguint
e, as medidas de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em suas razões, o agravante sustenta que a execução deriva de descumprimento de acordo judicialmente homologado, no qual a parte agravada indicou seu endereço e assumiu o compromisso de mantê-lo atualizado.

Afirma que a intimação foi enviada para o local correto, mas retornou como "desconhecido", o que atrai a presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Defende que a exigência de nova intimação formal é medida excessivamente
formalista que fere a efetividade da execução.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 361903386).

Embora devidamente intimado para apresentar contraminuta (ID 369908853), tendo a carta sido entregue no mesmo endereço constante dos autos,
a parte agravada deixou tr
anscorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de decurso (ID 375921377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da intimação do devedor para pagamento voluntário em sede de cumprimento de sentença, quando a correspondência é enviada ao endereço constante no acordo homologado e retorna negativa por não localização
do destinatário.

Compulsando os autos, verifico que a fase de conhecimento foi encerrada por meio de transação devidamente homologada por sentença.
Naquela oportunidade, o agravado, Jaime de Oliveira, compareceu espontaneamente para assinar o ajuste. Tal ato supre qualquer alegação de nulidade por falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

No referido acordo (Cláusula 9), o executado declarou residir na Rua Madalena Aparecida da Silva, nº 207, Rondonópolis/MT, aceitando receber ali todas as comunicações processuais e
obrigando-se a informar qualquer mudança.

Ao iniciar o cumprimento de sentença, o Banco
a
gravante providenciou a intimação por carta para o endereço supra. O AR retornou com a informação de "destinatário desconhecido".

O
a
rtigo 274, parágrafo único, do CPC, é cristalino ao estabelecer a presunção de validade das comunicações enviadas ao endereço declinado nos autos, incumbindo às partes o dever de mantê-lo atualizado (
a
rt. 77, V, CPC).

No mesmo sentido, o
a
rt. 513, § 3º, reforça que se considera realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação.

A decisão agravada, ao exigir o esgotamento de diligências antes de deferir as pesquisas patrimoniais, acaba por premiar a conduta omissiva do devedor em detrimento da celeridade processual.

Se a parte não é encontrada no endereço que ela própria forneceu como válido em um acordo judicial, deve arcar com o ônus de sua desídia.

Ademais, é digno de nota que a intimação deste Agravo de Instrumento foi entregue no
mesmo
endereço e, desta vez, recebida, conforme certificado nos autos. Ainda assim, o
a
gravado quedou-se inerte, o que demonstra que tem ciência da demanda e não possui interesse em sanar a irregularidade ou pagar o débito.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Título judicial – Acordo extrajudicial homologado em Juízo – Impugnação apresentada por Curador Especial – Rejeição – Inconformismo – Requerida sem advogado nos autos – Alegação de nulidade por ausência de representação processual da parte – Inocorrência -
Transação extrajudicial devidamente assinada pela parte – Assistência de advogado para apreciação acordo que não se fazia necessária - Inteligência do artigo 103 do CPC em harmonia com o artigo 842 do CC – Citação suprida pelo comparecimento espontâneo por meio do acordo – Ciência inequívoca da ação
– Executada que inclusive providenciou parte do pagamento - Decisão mantida – Recurso desprovido
. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2021245-28.2026.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2026; Data de Registro: 08/06/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora agravante e a condenou em multa de 3% do valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé – Alegações de nulidade por ausência de citação válida; Ausência de homologação do acordo e da inexistência de confissão válida; Impossibilidade de conversão do arresto em Penhora e inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé -
Ciência inequívoca do processo demonstrada por meio de e-mails trocados entre as partes, contendo o número do processo, nos quais a parte executada reconhece a dívida, solicita o parcelamento e efetua o pagamento de parcela – Inexistência de nulidade –
Validade da conversão do arresto em penhora – O comparecimento da executada a Juízo supre a falta ou nulidade da citação, a teor do artigo 239, § 1º, do CPC Litigância de má-fé configurada – Parte que procura altera a verdade e nega fatos incontroversos – Multa fixada em 3% do valor da causa – Pedido de majoração formulado pela agravada em contraminuta recursal rejeitado – Valor proporcional e suficiente – Decisão mantida - Recurso improvido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2106997-02.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 29/01/2026; Data de Registro: 29/01/2026)

Dessa forma, restando aperfeiçoada a intimação pela presunção legal, o deferimento das
pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é medida que se impõe para a satisfação do crédito exequendo, que possui natureza patrimonial e exige efetividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, declarar válida a intimação do executado e determinar que o juízo de origem proceda à imediata realização das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme requerido pelo exequente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026